Tribunal: STF
Processo: HC 270691
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 270.691 São Paulo

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Pacte.(s)
:
Pedro Henrique Lopes
Impte.(s)
:
Percival Stefani Brachini de Oliveira
Coator(a/s)(es)
:
Superior Tribunal de Justiça

DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira, em favor de Pedro Henrique Lopes contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental, no HC 1.054.712/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Depreende-se dos autos que o Juízo da execução reconheceu a prática de falta grave pelo ora paciente, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos (e-STJ fls. 462/467). 
Irresignada, a defesa recorreu, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao agravo, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 62):

‘Agravo em execução penal. Falta grave. Movimento subversivo. Preliminar de nulidade do procedimento administrativo. Rejeição. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento na hipótese. Precedentes. Efeitos da falta bem mensurados e que não comportam redimensionamento. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido’.

Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta que o procedimento administrativo disciplinar é nulo, pois realizado contrariamente às diretrizes de validade do ato administrativo. 
Alega que, "no conjunto probatório não há sequer indícios para embasar a acusação em face do reeducando Pedro, devendo a presunção de inocência se sobressair” (e-STJ fl. 7). 
Requer a concessão da ordem para absolver o paciente da sanção disciplinar” (trecho retirado do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 
No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus.  Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 6).
Nesta Corte, o impetrante reitera as alegações deduzidas no Superior Tribunal de Justiça.
Requer, assim, a concessão da ordem para absolver o paciente da sanção disciplina e restabelecer sua situação executória.
É o relatório.
Decido.

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator (eDOC 6): 

“Inicialmente, confira-se a fundamentação exposta pelo Juízo da execução para reconhecer a prática de falta grave pelo paciente (e-STJ fls. 76/77):

Em que pese a negativa, a autoria e a materialidade da infração estão suficientemente demonstradas no procedimento administrativo disciplinar, de sorte que a responsabilização do sentenciado era mesmo de rigor. 
Com efeito, a teor do artigo 39, incisos I e II, da Lei de Execução Penal, o sentenciado tem o dever de manter comportamento disciplinado, obedecer ao servidor e respeitar qualquer pessoa com quem deva se relacionar, sendo que a inobservância de tais deveres, por expressa previsão legal, constitui falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, daquele diploma legal. 
Destaco, por oportuno, que durante todo o procedimento administrativo instaurado no estabelecimento prisional, o sentenciado foi acompanhado por um dos advogados dos quadros da FUNAP, de modo a lhe garantir o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 
Observe-se, aqui, a independência entre as esferas administrativa e judicial; logo, o procedimento administrativo não está adstrito aos mesmos rigorismos formal e probatório do processo penal. 
Nestes termos, os fatos apurados nos autos bem como a oitiva do sentenciado no procedimento disciplinar realizada na presença de defesa técnica e nos termos do Comunicado CG 231/2007 da Corregedoria Geral da Justiça comprovam a inadequação de comportamento. 
Não há que se falar em nulidade por ausência de oitiva do sentenciado em Juízo, eis que foi previamente ouvido na presença de defensor, apresentando sua versão dos fatos logo, devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da desnecessidade de nova oitiva do sentenciado em Juízo, quando já realizada na fase administrativa, na presença de advogado: 
[...] 
No mais, a conduta do sentenciado foi apurada em procedimento administrativo disciplinar sem irregularidades e sua conclusão está de acordo com as provas produzidas e disposições legais pertinentes. 
Os fatos apurados (subversão a ordem e disciplina) são graves e revelam que o sentenciado ainda não conseguiu conter os seus instintos primitivos diante das eventuais contrariedades da vida. 
E mais, não se trata de sanção coletiva, eis que devidamente demonstrado nos autos do procedimento disciplinar que o sentenciado e os outros envolvidos participaram para a prática das faltas apuradas. 
Importante ressaltar que, no caso, a perda dos dias remidos deve alcançar o montante de 1/3 (um terço), para garantia do princípio da suficiência da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em foco, comprometedora do primado da disciplina. 
Imperioso, inclusive, escoimar o risco de sua repetição, afastando qualquer nefasta sensação de impunidade.

Por sua vez, o Tribunal de origem assim consignou (e-STJ fls. 471/474):

‘A materialidade e autoria são incontroversas. 
Formalizada a sindicância, o agravante foi ouvido na presença da advogada da Funap, oportunidade em resumo que negou os fatos, disse que é pastor do pavilhão, não tem qualquer envolvimento com facção criminosa e não presenciou quaisquer algazarras ou subversão a ordem, não desobedecendo ou tendo desrespeitado a qualquer policial (fl. 570). 
Por seu turno, os servidores públicos, Alexsandro Chinelli e Marcelo de Oliveira Martins, ratificaram as informações contidas no Comunicado de Evento no sentido de que o episódio, ocorrido em 13 de novembro de 2024, teve início quando o sentenciado Rick Martins da Silva, surpreendido na posse de anotações supostamente ligadas à facção criminosa PCC, recebeu ordem direta do agravante Pedro Henrique Lopes e do sentenciado Lucas Almeida dos Santos, para não entregar as anotações e tal conduta, foi determinante para o desencadeamento do tumulto no Pavilhão V, que evoluiu para gritos, ameaças, incitação coletiva e até mesmo tentativas de forçar ferrolhos de celas, revelando clara afronta à disciplina carcerária. 
Assim, a narrativa dos policiais apontava o agravante como um dos instigadores iniciais do movimento subversivo, atribuindo-lhe responsabilidade direta pela resistência à ordem legal e pelo efeito multiplicador que se seguiu no ambiente prisional (fls. 524/531). 
O conjunto probatório, portanto, é sólido e suficiente para afastar a negativa do agravante. 
No tocante à idoneidade do depoimento dos policiais penais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. 
[...] 
Outrossim, daqueles que são criminalmente condenados é exigida, sempre, conduta responsável, pautada pela autodisciplina e urbanidade. 
O regular funcionamento do ambiente prisional é lastreado na disciplina e acolhimento das ordens exaradas pelos funcionários que o integram, de modo que os atos de desobediência não podem ser considerados como de menor importância. 
[...] 
Tampouco, é o caso de reconhecimento de sanção de natureza coletiva, mas sim em conduta de autoria coletiva, sendo que a falta disciplinar foi aplicada de modo individualizado, com base nos testemunhos dos agentes penitenciários e nas versões apresentadas por cada detento. 
Portanto, o respeito aos servidores é condição essencial para a manutenção da segurança e bom convívio entre todos os envolvidos no processo de ressocialização. 
Com efeito, a versão do sentenciado ficou isolada, até porque não apresentou prova concreta capaz de comprometer a credibilidade dos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes penitenciários, os quais relataram de forma harmônica que o sentenciado, em conjunto com Lucas Almeida dos Santos, ordenou a Rick Martins da Silva que não entregasse o papel contendo manuscritos relacionados à facção criminosa PCC, fato que desencadeou o tumulto no Pavilhão V. Inexistindo vícios ou inconsistências relevantes nos relatos e não havendo demonstração de erro material ou de violação de direitos, tais elementos probatórios devem prevalecer como suficientes para a comprovação da falta disciplinar imputada, legitimando a sanção aplicada. 
E não há um único elemento que desabone o testemunho dos servidores públicos, agentes cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso em exame’.

Da leitura dos excertos acima reproduzidos, não se constata o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, motivadamente, expuseram que o PAD transcorreu regularmente e as provas são suficientes para indicar a prática da falta cometida pelo apenado. 
Quanto ao mérito do reconhecimento da falta grave, de acordo com a indicação dos fatos apresentada na decisão de primeiro grau, foram demonstrados os atos imputados ao ora paciente, que, "no dia 14/11/2024, o sentenciado cumpria pena em regime fechado quando um dos detentos foi flagrado portando um papel que supostamente continha informações relacionadas à facção criminosa PCC. Segundo apurado, o referido detento agiu sob ordem direta do preso Pedro. Ao ser abordado, ele se desvencilhou e tentou se esconder entre os demais presos. Causando tumulto entre os internos que circulavam livremente pelo pavilhão" (e-STJ fl. 462). 
Concluiu-se que, ao agir de tal forma, o apenado praticou a conduta do "art. 50, inc. VI, da LEP, que dispõe que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que 'inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei', enquanto o art. 39, inc. II da LEP dispõe que é dever do condenado a 'obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se' e também no art. V, da LEP dispõe que é dever do condenado a 'execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas'" (e-STJ fl. 65). 
Portanto, se as instâncias ordinárias, motivadamente, concluíram que o PAD transcorreu regularmente e as provas são suficientes para indicar a prática da falta disciplinar cometida pelo apenado, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal” (grifos nossos). 

No que diz respeito ao pedido de absolvição da falta grave ou à desclassificação para média, a jurisprudência desta Corte estabelece que não cabe a realização de novo juízo pelo STF em substituição à autoridade administrativa, no contexto do habeas corpus. Para corroborar essa posição, podem ser consultados os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA PRÁTICA DE LIDERANÇA NEGATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 220.878 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 213.275 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)

Ademais, os depoimentos dos agentes penitenciários são certamente prova apta a embasar a aplicação de sanções durante a execução penal, como o seriam para condenações criminais. Nesse sentido, veja-se o HC 191.268 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020, e o HC 233.982 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.12.2023.
Por fim, como claramente ressaltado pelas instâncias anteriores, não cabe confundir sanção coletiva com sanção aplicada a condutas individuais praticadas coletivamente.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente